Tribunal: TJDFT
Processo: 0746483-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.
1. É certo que a competência territorial não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, há previsão expressa no contrato firmado entre as partes de cláusula de eleição de foro.
2. O foro contratual obriga as partes. Verificada a existência de cláusula de eleição de foro que altere competência relativa, sobre a qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, sobretudo, quando a parte autora requereu expressamente a remessa dos autos ao foro eleito.
3. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante.